Tribunal: TJES
Processo: 5009953-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009953-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5009953-35.2022.8.08.0000

Agravantes: Helmar Gums e outros

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, nos autos da ação de embargos à execução movida em face do recorrido.

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, ha nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, pelo que requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da benesse. (Id. 3525209)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal (CPC, §2º, art. 99)

Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação de embargos à execução promovida pelo recorrido e formularam requerimento de gratuidade da justiça alegando não terem condições de arcar com as despesas do processo (13292980, dos autos originários), o que foi indeferido pelo magistrado singular, aparentemente sem que tivesse sido observado o rito do art. 99, §2º, do CPC, o que traduziria vício de procedimento.

A propósito, assim prescreve o referido comando normativo:

“§ 2
o
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar aos recorrentes a comprovação de que atendem aos pressupostos legais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por reputar presentes elementos que, em tese, indicariam a capacidade financeira dos agravantes, indeferindo de plano a benesse.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pela magistrada singular ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.” (TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção
iuris tantum
.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões, suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
decretar a
nulidade da decisão recorrida
, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, antes da apreciação do indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º grau não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a parte à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora.